Tribunal: TJDFT
Processo: 0744227-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MULTA.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação originária de obrigação de fazer com objetivo de compelir o plano de saúde a autorizar e custear o procedimento cirúrgico de enucleação da próstata e do colo vesical com laser e hemostasia de primeira passagem, sob pena de multa diária.
2. Decisão anterior - a decisão deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à agravante-ré autorizar e custear o tratamento cirúrgico do agravado-autor, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 10.000,00.
3. Legislação - incidem as disposições do CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os de autogestão, Súmula 608/STJ.
II – Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em: (i) averiguar a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência; e (ii) verificar se o valor atribuído à multa por descumprimento é desarrazoado e desproporcional.
III – Razões de decidir
5. O agravado-autor demonstra, pelo relatório médico, a necessidade do tratamento cirúrgico e a urgência da medida, além de comprovar a negativa de autorização do plano de saúde.
6. Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantida a r. decisão que determinou à ré que autorize e custeie o procedimento cirúrgico do autor, bem como os materiais necessários, conforme prescrição do médico assistente, sob pena de multa.
7. A multa fixada na r. decisão agravada não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa.
IV - Dispositivo
8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput, e 537, §1o; Lei 9.656/1998, art. 10, §§12 e 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.584.526/SP, Relator Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020; TJDFT, Acórdão 1678598, AGI07337631320228070000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, Acórdão 1664880, AGI07378241420228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023.